Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701865-87.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: LEÔNIDAS SANTOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA EM CONTRATO DE SEGURO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo. 2.1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo ao apelo quando a interposição do recurso, por si só, suspende os efeitos da sentença. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a produção de prova técnica não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia. 4. Nos termos do art. 2° da Resolução 458/2022 do CNSP, acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal. 5. Reconhecida a invalidez por acidente, mas em grau parcial, deve a indenização ser calculada conforme o grau de redução funcional apresentado por cada membro afetado pelo sinistro, observando-se os termos do contrato e as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 6. O dano moral é decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 7. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade. 8. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas condenações que não envolvam a Fazenda Pública, o índice oficial de correção monetária é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), não se exigindo, portanto, que conste expressamente do dispositivo da decisão o índice de correção monetária a ser utilizado. 9. A Súmula 632 do STJ estabelece que, em contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide desde a contratação até o pagamento da indenização. 10. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a citação, conforme disposto nos art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC. 11. Recurso do réu parcialmente conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de ter sido indeferido pedido de produção de prova essencial, qual seja, perícia médica acerca da condição de saúde do recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPE, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da última renovação/contratação do novo capital segurado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 71839732). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. (AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71839732. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020